Tribunal: TJMT
Processo: 1032314-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032314-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), ELIETH RODRIGUES E SILVA PEREIRA - CPF: 535.949.401-87 (AGRAVANTE), FERNANDO JORGE MENDES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MARCELO BUSSIKI RONDON (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, com o objetivo de suspender os efeitos do indeferimento administrativo do pedido de aposentadoria especial, fundado na exposição habitual a agentes nocivos durante 25 anos de exercício na função de nutricionista em unidade de saúde pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e probatórios que autorizem, em sede de tutela provisória, o deferimento da aposentadoria especial a servidora pública municipal, com fundamento na aplicação subsidiária do art. 57 da L. 8.213/1991, nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito invocado, nos termos do art. 7o, III, da L. 12.016/2009, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.

4.

A ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e a insuficiência do PPP para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes insalubres impedem o reconhecimento do direito líquido e certo à aposentadoria especial.

5.

A existência de períodos de afastamento por licenças e férias, desconsiderados para o cômputo do tempo de serviço especial, constitui matéria fática controvertida, que demanda instrução probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

6.

A natureza alimentar do benefício, embora relevante, não autoriza, por si só, a concessão de medida liminar de caráter satisfativo, quando ausente prova robusta do direito alegado, sobretudo diante da vedação expressa contida no §3o do art. 1o da L. 8.437/1992.

7. A liminar pleiteada possui natureza satisfativa, pois visa ao reconhecimento imediato da aposentadoria especial, esgotando o objeto da ação mandamental, o que é vedado pelo art. 1o, §3o, da L. 8.437/1992, ainda que se trate de pretensão de caráter alimentar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A concessão de aposentadoria especial mediante mandado de segurança exige prova pré-constituída inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, especialmente quando o reconhecimento do tempo de serviço especial depende de análise fática e documental incompatível com a via estreita do mandamus."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; L. 8.213/1991, arts. 57 e 58, §1o; L. 12.016/2009, art. 7o, III; L. 8.437/1992, art. 1o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 33; TJMT, AI 1006043-73.2025.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elith Rodrigues e Silva Pereira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato considerado ilegal atribuído ao Secretário Adjunto Especial de Previdência do Cuiabá Prev e ao Secretário de Economia do Município de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar consistente na imediata implantação da aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos (id. 315710949).

A Agravante aduz servidora efetiva da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (nutricionista), e exerce suas funções em ambiente hospitalar desde 1999, com exposição contínua e permanente a agentes insalubres, por isso percebe adicional de insalubridade (20%) em grau médio desde maio de 2000. Além disso, afirma ter completado, em 2024, 25 anos de atividade especial, razão pela qual protocolou pedido de aposentadoria, que foi indeferido por meio da Portaria n.o 094/2025.

Sustenta que a decisão administrativa padece de nulidades de fundamentação, por ter desconsiderado períodos de efetivo exercício, a exemplo de férias e licenças regularmente fruídas, e por ter exigido a apresentação de LTCAT, mesmo havendo nos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e documentos funcionais que evidenciam a exposição habitual a agentes nocivos, notadamente os contracheques que registram o recebimento de adicional de insalubridade desde 2000.

Pontua aplicação indevida do art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, por se tratar de matéria previdenciária de natureza alimentar.

Invoca, ainda, a Súmula n. 729 do Supremo Tribunal Federal (STF), que excepciona a vedação de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, e reforça a aplicação obrigatória da Súmula Vinculante n. 33 da mesma Suprema Corte, que assegura a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) aos servidores públicos.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a aposentadoria especial pleiteada, com a consequente condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios (id. 315710944).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, decisão objeto de agravo interno ainda pendente de julgamento (id. 317432872).

O Município de Cuiabá contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas no agravo (id. 328970361).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 338229390).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, revela este recurso que a irresignação da Agravante, Elieth Rodrigues e Silva Pereira, se refere à decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do indeferimento administrativo de sua aposentadoria especial, ao fundamento da ausência de demonstração inequívoca de direito líquido e certo, da presunção de legitimidade do ato administrativo e da vedação à concessão de liminar que esgote o objeto da demanda, cujo teor relevante é o seguinte:

“Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELIETH RODRIGUES E SILVA PEREIRA contra ato acoimado de coator praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO CUIABÁPREV e pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de aposentadoria especial. [...]

A análise preliminar dos documentos apresentados demonstra que não há, ao menos neste momento processual, indícios suficientes que comprovem a ocorrência de um vício de legalidade apto a ensejar a intervenção judicial pretendida [...]

Também levar em consideração que os atos administrativos dotam de presunção de veracidade, e além do fato de que a medida liminar esgota o objeto da demanda, o que é vedado pelo §3o do art. 1o da Lei n o 8.437/92. Além disso, o art. 7o, III, § 2o, da Lei no 12.016/2009, veda expressamente a concessão de liminar que tenha por objeto a concessão de aumento o a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado. Assim sendo, em sede de juízo provisório, não vislumbrando os requisitos necessários, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. [...]” (id. 315710949).

Irresignada, a Agravante aponta nulidades na decisão judicial que indeferiu a tutela pleiteada, ao argumento de que o decisum padece de fundamentação genérica, deixou de analisar a prova pré-constituída constante dos autos e aplicou indevidamente as vedações previstas no art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 e no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, não obstante se tratar de matéria previdenciária de natureza alimentar, além de ter omitido a aplicação da Súmula 729 e da Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.

A controvérsia dos autos cinge-se na possibilidade de deferimento de tutela provisória, em sede de mandado de segurança, para reconhecer o direito da servidora Agravante à aposentadoria especial, com fundamento no exercício de atividades laborais insalubres por mais de 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, aplicado aos servidores públicos por força da Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.

Com efeito, dispõe o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 que:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.”

No caso em apreço, a Agravante é servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de nutricionista, lotada na Policlínica do Coxipó, tendo formulado pedido administrativo de aposentadoria especial em outubro de 2024, o qual foi indeferido por meio da Portaria n. 094/2025, conforme consta de sua ficha funcional.

Verifica-se que as autoridades apontadas como coatoras indeferiram o pleito administrativo, notadamente em razão da inexistência de lei complementar municipal específica regulamentando a concessão do benefício; da alegada eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPI); da ausência de documentos técnicos, como o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); bem como da desconsideração de períodos de afastamento, tais como férias e licenças (id.).

É certo que o art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/1991 exige, como prova técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, a apresentação do LTCAT, documento que não foi juntado aos autos.

Também é verdade que a jurisprudência desta Corte tem admitido, em hipóteses específicas, a substituição do LTCAT pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), desde que este contenha todas as informações técnicas necessárias à caracterização da atividade especial, o que, em tese, foi alegado pela Agravante (id. 206036299).

Todavia, no caso concreto, a controvérsia da pretensão recursal concentra-se, sobretudo, na aferição do tempo de contribuição exercido sob condições especiais.

Conforme destacado na decisão agravada e nas informações prestadas pela autoridade coatora, há registros de afastamentos por licenças, os quais foram desconsiderados para fins de contagem do tempo especial.

A propósito, bem pontuou o Ministério Público que
“não há elemento probatório relevante a dar sustento à concessão da medida liminar”
, ressaltando, ainda, que a vida funcional da Agravante indica diversos períodos de licença-prêmio e de capacitação, os quais não podem ser computados como tempo de serviço prestado sob condições especiais.

Tal controvérsia fática acerca da efetiva duração do exercício de atividades em condições insalubres inviabiliza a concessão de medida liminar na estreita via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e demonstração inequívoca do direito invocado, além da presença de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Acrescente-se que, embora o caráter alimentar do benefício pleiteado seja inegável e deva ser considerado elemento relevante na análise do
periculum in mora
, esse aspecto, isoladamente, não justifica a concessão da tutela de urgência quando ausente prova inequívoca do direito invocado, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Tal medida, ademais, possui natureza satisfativa, com potencial de esgotamento do objeto da ação, o que encontra vedação expressa no §3o do art. 1o da Lei n. 8.437/1992.

Ressalte-se que a presente análise se restringe aos pressupostos da tutela provisória, não implicando juízo antecipado sobre o mérito do pedido de aposentadoria especial, que deverá ser devidamente apreciado pelo juízo de origem após a instrução adequada.

Destaca-se, ainda, que a Súmula Vinculante n. 33 do STF, ao permitir a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos na ausência de legislação específica, não afasta a exigência de demonstração concreta dos requisitos legais, como a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.213/1991.

Diante da ausência de elementos probatórios robustos que evidenciem de forma clara e segura o direito alegado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido,

cita-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
APOSENTADORIA

ESPECIAL
. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente
mandado
de
segurança
preventivo objetivando a concessão de
aposentadoria

especial
com integralidade e paridade para servidor público municipal, técnico em enfermagem, alegadamente exposto a agentes biológicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada (PPP incompleto e ausência de LTCAT) é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à
aposentadoria

especial
, e se a matéria é compatível com a via mandamental.

III. Razões de decidir

3. O
mandado
de
segurança
exige direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A via mandamental não comporta exame de questões complexas que demandem instrução probatória.

4. O PPP apresentado encontra-se incompleto, sem identificação do profissional responsável pelos registros ambientais em períodos essenciais, não sendo suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes
nocivos
.
5. A ausência do LTCAT, documento técnico indispensável quando o PPP se apresenta incompleto, impossibilita a caracterização inequívoca da atividade especial.
6. Não houve reconhecimento administrativo formal e definitivo da natureza especial da aposentadoria, constituindo o documento mencionado pelo apelante mero ato preparatório sem eficácia jurídica definitiva.

7. A questão relativa ao cálculo de proventos de
aposentadoria

especial
envolve análise de requisitos constitucionais e legais complexos, sendo incompatível com a natureza sumária do
mandado
de
segurança
.
IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de
aposentadoria

especial
mediante
mandado
de
segurança
exige prova pré-constituída inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes
nocivos
, não sendo suficiente PPP incompleto desacompanhado de LTCAT, tampouco constitui direito líquido e certo matéria que demande análise complexa de requisitos constitucionais e previdenciários.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 40, § 4o-C; Lei n. 8.213/91, art. 58, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AC n. 50068565620214036104, Rel. Des. Silvia Maria Rocha, 8a Turma, j. 31.7.2025.
(N.U 1006043-73.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Elieth Rodrigues e Silva Pereira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026